Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707014-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIELA BRUMANO CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de quarenta e oito (48) horas, forneça à parte autora e custeie o medicamento Traxtuzumabe Deruxtecana (Enhertu), de acordo com a prescrição médica, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), teto máximo, que poderá ser ampliado. A recorrente alega que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação e diretrizes atinentes à matéria. Informa que, no momento da negativa, o medicamento solicitado não possuía registro junto à Anvisa, sendo que, até 28.01.2022, tal fármaco não era comercializado no Brasil. Sustenta que a lei permite a exclusão de medicamento importado não nacionalizado, sem registro na Anvisa, não havendo que se falar em ato ilícito. Defende a taxatividade do rol da ANS. Assevera que existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade da medida, uma vez que a parte agravada não terá a condição de restituir os valores dispendidos com a compra do medicamento, o que reclama a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por fim, caso não acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada, Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, inclusive, com risco de óbito. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não a socorre. A alegação da agravante de que a lei permite a exclusão de medicamento importado não nacionalizado, sem registro na Anvisa, não mais se sustenta. Pelo menos nesta análise prelibatória, verifica-se que o medicamento possui registro na Anvisa (no 104540191) desde 04.10.2021, sendo que a negativa de cobertura ocorreu em data posterior. Além disso, o argumento da agravante de que o medicamento solicitado pelo agravado não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. É importante ressaltar que, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Quanto à alegação de que a multa estipulada é descabida, sabe-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator